Tribunal: CARF
Processo: 12963.000816/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000816/2009-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.981 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DME DISTRIBUIÇÃO S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/08/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, principalmente no que tange à
demonstração da divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser
conhecido.
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura
que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante
entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo (relatora), Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000816/2009-81
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
12963.000807/2009-90
37.086.232-5
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
12963.000808/2009-34
37.086.233-3
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
12963.000809/2009-89
37.086.234-1
Obrigação Principal (Terceiros –
prestação de serviços de energia
elétrica)
Acórdão
9202-009.621
(REsp da Contribuinte não
conhecido)
12963.000810/2009-11
37.086.235-0
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
12963.000811/2009-58
37.086.236-8
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
12963.000812/2009-01
37.086.237-6
Obrigação Principal (Terceiros –
prestação de serviços de energia
elétrica)
Acórdão
9202-009.622
(REsp da Contribuinte não
conhecido)
12963.000813/2009-47
37.086.238-4
Obrigação Principal (Empresa –
Auxílio-Alimentação)
Acórdão de Impugnação
(extinção do crédito
tributário pela decadência)
12963.000814/2009-91
37.262.019-1
Obrigação Principal (Empresa)
Cobrança Judicial
12963.000815/2009-36
37.262.018-3
Obrigação Principal (Empresa)
Cobrança Judicial
12963.000816/2009-81
37.262.017-5
Obrigação Principal (Empresa e
Segurados
–
Auxílio-
Alimentação)
Recurso Especial
12963.000817/2009-25
37.262.016-7
Obrigação Principal (Empresa -
Férias)
Acórdão de Impugnação
(extinção do crédito
tributário pela decadência)
12963.000818/2009-70
37.262.020-5
Obrigação Acessória (CFL 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Debcad 37.262.017-5, para exigência das
Contribuições Previdenciárias do segurado e da empresa, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios decorrentes do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
(GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 169 a 176, no período de 12/2004
a 08/2007, a Contribuinte não estava inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) e pagou Auxílio-Alimentação em pecúnia, sem o recolhimento das Contribuições
incidentes sobre a verba.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

A Impugnação foi julgada procedente em parte, excluindo-se da exigência os
valores correspondentes ao Auxílio-Alimentação in natura, conforme a seguir:
Considerando a emissão do Ato Declaratório citado e o disposto acima, deve-se afastar
a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores relativos à alimentação in
natura fornecida pelo contribuinte.
Assim, considerando o Anexo XI da Informação Fiscal, de fls. 521/527 e 726/739,
devem ser excluídos da base de cálculo os valores relacionados às notas fiscais emitidas
pelos fornecedores COZINHA INDUSTRIAL E RESTAURANTE BOLETTA LTDA,
RESTAURANTE SABOR MINEIRO e PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE
CALDAS, apreciadas pela autoridade lançadora, conforme consta do Relatório Fiscal e
da Informação Fiscal. Por outro lado, devem ser mantidos os valores relativos ao Banco
VR, visto não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 09/05/2018, prolatando-se o Acórdão n° 2402-006.176 (e-fls. 790 a 798), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
AUTARQUIA.
EXIGIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias também são devidas pela administração pública,
exceto em relação aos servidores titulares de cargos efetivos, contratados mediante
concurso público, conforme determina o art. 40, e § 13, da Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. VALE-ALIMENTAÇÃO
OU TICKET-REFEIÇÃO SEM INSCRIÇÃO NO PAT. NATUREZA NÃO
REMUNERATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O fato de o sujeito passivo custear a alimentação do trabalhador através de vales ou
tickets não desnatura a natureza não-remuneratória da verba.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Mauricio Nogueira
Righetti, que lhe negaram provimento.
Relativamente ao processo no 12963.000818/2009-70, que trata da multa por
descumprimento da obrigação acessória de declarar as obrigações principais em GFIP, quando
da interposição de Recurso Especial pela Fazenda Nacional, esta informou não haver sido
intimada do Acórdão de Recurso Voluntário do presente processo (2402-006.176), solicitando o
necessário saneamento. Assim, conforme Despacho de Saneamento no processo no
12963.000818/2009-70, replicado às fls. 822/823 do presente processo, as seguintes providências
foram solicitadas:
Diante do exposto, considerando que o processo no 12963.000816/2009-81 trata de
obrigação principal correlata à obrigação acessória (AI 68) tratada no presente processo,
de no 12963.000818/2009-70, cujo julgamento deve acompanhar o que for decidido no
processo de obrigação principal, determino:
- o envio do presente processo à Unidade de Origem, para desarquivamento do
processo de obrigação principal de no 12963.000816/2009-81, ao qual deve ser
apensado o presente processo de obrigação acessória (no 12963.000818/2009-70);
- após a providência acima, os processos apensados devem ser enviados à PGFN,
para ciência do acórdão de segunda instância, prolatado no processo no
12963.000816/2009-81;
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

- após os desdobramentos da ciência citada no item anterior, os processos
apensados devem retornar à relatora, Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, para
prosseguimento.
Adotadas as providências acima, o presente processo foi encaminhado à PGFN
em 1o/12/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 348 do processo no 12963.000818/2009-
70) e, em 03/12/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 349 do processo no
12963.000818/2009-70), a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 810 a 818,
com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de
2015, visando rediscutir a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre o auxílio-
alimentação pago sob a forma de vales e tickets.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- os valores fornecidos em forma de pecúnia, vale-refeição, cartão alimentação e
ticket aos empregados, a título de auxílio-alimentação, integram o salário-de-contribuição, já que
não se enquadram como prestação in natura;
- há parcelas que, apesar de estarem no campo de incidência, não se sujeitam às
Contribuições Previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou assistencial, estando tais
verbas arroladas no art. 28, § 9o, da Lei n ° 8.212, de 1991;
- conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, o
legislador ordinário expressamente excluiu, do salário-de-contribuição, a parcela “in natura”
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 1976;
- portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária, é imprescindível
que o pagamento seja feito in natura, o que não abrange ticket, vales e outras modalidades de
fornecimento;
- nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF, conforme se vê dos Acórdãos
nos 2402-002.535 e 2302-002.054;
- o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não admite o fornecimento
do Auxílio-Alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o, do Decreto no 5, de
1991, que regulamenta o Programa;
- verifica-se, assim, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das
modalidades de fornecimento estabelecida no PAT;
- a interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal;
- nesse sentido, a isenção – modalidade de exclusão do crédito tributário – deve
ser interpretada literalmente, conforme prevê o CTN, no inciso I, do art. 111;
- destarte, ao se admitir a não incidência da Contribuição Previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados, em afronta aos dispositivos legais que regulam a matéria,
teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212, de
1991, o que vai de encontro à legislação tributária;
- onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da lei
estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- diante disso, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
Contribuições Previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao Auxílio-Alimentação, teria
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

feito menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez menção expressa de
que apenas a parcela paga in natura não integra o salário-de-contribuição;
- nesse sentido é a jurisprudência do STJ, conforme se vê da decisão no REsp No
433.230/RS;
- convém registrar que a Lei no 10.243, de 2001, alterou a CLT, mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458, da CLT, refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, todavia, para
incidência de Contribuições Previdenciárias, há o conceito de salário-de-contribuição, com
definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes;
- as parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o da
Lei n ° 8.212. de 1991;
- a prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não coincide com
a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida pela própria Constituição Federal,
conforme o art. 195, § 11, da Carta Magna, que estabelece que os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei;
- desse modo, pela singela leitura do texto constitucional, é possível afirmar que,
para efeitos previdenciários, foi alargado o conceito de salário;
- é oportuno destacar que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula 67 (DOU de 24/09/2012), segundo a qual “o
auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral de Previdência
Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição
previdenciária”;
- nessa toada, não havendo dispensa legal para incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre tais verbas, deve persistir o lançamento.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 05/04/2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 827) e, em 20/04/2021 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 829), ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 831 a 839, contendo as seguintes
alegações:
Conhecimento
- não basta que o Recorrente aponte uma divergência indicando a existência de
julgados divergentes, sem a demonstração expressa do cotejo entre os tópicos do acórdão
recorrido com o acórdão paradigma;
- além disso, é indispensável que, junto à demonstração da divergência, venham
articuladas as razões jurídicas que justificam dar prevalência ao conteúdo do acórdão paradigma
em face da decisão recorrida e que estejam relacionadas à matéria ventilada no recurso;
- cumpre destacar que a jurisprudência colacionada pela União não se aplica ao
caso em tela, porque os acórdãos apresentados indicam o pagamento de salário indireto, o que
não ocorre no caso do recorrido.
Mérito
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

- o vale-alimentação, instituído por meio da aprovação da Lei Municipal no 6.055,
de 1995, é um benefício de natureza não salarial, conforme se extrai do seu texto:
Art. 4o. O valor do Vale-Alimentação não será incorporado, para qualquer efeito, aos
vencimentos, salários ou remuneração dos servidores.
- o vale-alimentação não se destina a remunerar o servidor, haja vista que o valor
cobre apenas os custos com uma única refeição;
- evidencia-se, assim, o caráter indenizatório do vale-alimentação instituído pela
Lei Municipal, o que exclui, por si só, a pretensão de incidência de contribuições sociais;
- do mesmo modo que ocorre com os vales-transportes, o vale alimentação é um
ressarcimento do ônus do funcionário nas despesas com refeição em decorrência da atividade
laboral e do horário a cumprir;
- erroneamente, a União alega que apenas não incide Contribuição Previdenciária
sobre o pagamento feito in natura, o que não abrange ticket, vale-refeição, cartão ou espécie,
apresentando jurisprudência;
- destaca-se, ainda, que a quantidade de vales fornecidos corresponde apenas aos
dias úteis de cada mês, o que evidencia, ainda mais, o caráter indenizatório da parcela de vale-
alimentação, cuja finalidade é estritamente remunerar as refeições dos servidores públicos em
sentido amplo;
- assim, ao contrário do que alega a União em sede de Recurso, o vale alimentação
não compõe a verba remuneratória do servidor, dado o seu nítido caráter de ressarcimento;
- ademais, a legislação municipal acima indicada autorizou a concessão do vale-
alimentação, vedando expressamente sua incorporação ao salário, para quaisquer efeitos, de
modo que restam excluídas a incidência de quaisquer contribuições, inclusa a Contribuição
Previdenciária;
- cabe destacar que o princípio constitucional da legalidade, previsto no art. 37, da
CF, determina que a Administração somente pode atuar conforme determina a lei, de modo que
toda conduta dos seus agentes deve ser subordinada à lei, ou seja, não havendo previsão legal,
está vedada a atuação do ente público;
- ao contrário do direito privado, no qual está garantido aos particulares que tudo
o que não está proibido está juridicamente permitido, à Administração cabe o respeito total e a
atuação estritamente conforme determina a lei, vez que o que não está previsto, está veemente
proibido;
- restando expresso na legislação que o benefício não se incorpora aos salários dos
servidores, não se pode determinar o contrário, sob pena de transgressão ao princípio da
legalidade, o que evidencia a necessidade de manutenção do acórdão recorrido;
- a alegação de que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das
modalidades de fornecimento no PAT não deve prosperar, posto que o fato de o sujeito passivo
custear alimentação do trabalhador por meio de vales ou tickets não afasta a natureza não
remuneratória da verba;
- a jurisprudência do CARF não destoa desse entendimento, conforme os
Acórdãos nos 2201-003.600; 2401-004.100 e 2402-004.868.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Voto Vencido
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.262.017-5, para exigência das
Contribuições Previdenciárias do segurado e da empresa, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios decorrentes do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
(GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 169 a 176, no período de 12/2004
a 08/2007, a Contribuinte não estava inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) e pagou Auxílio-Alimentação em pecúnia, sem o recolhimento das Contribuições
incidentes sobre a verba.
A matéria suscitada no Recurso Especial é a incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago sob a forma de vales e tickets.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso
Especial, alegando ausência de cotejo analítico e de similitude fática entre os acórdãos em
confronto.
Quanto ao cotejo analítico, esclareça-se que a Fazenda Nacional está dispensada
de demonstrar o prequestionamento, conforme § 5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF. No que
tange ao § 8o, do mesmo dispositivo regimental, este determina que a divergência deve ser
demonstrada analiticamente, com a indicação dos pontos no paradigma colacionado, que
divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido. Tal pressuposto foi cumprido pela Fazenda
Nacional que, após colacionar a ementa dos paradigmas, resumiu o ponto de divergência
suscitado, de sorte que não se vislumbra o descumprimento de pressuposto recursal. Confira-se:
O julgado hostilizado está em patente confronto com a jurisprudência do CARF. De
fato, o Colegiado a quo perfilhou entendimento divergente do empregado por outras
Câmaras do CARF. Essas Turmas ao enfrentarem situação análoga à do presente
processo, decidiu pela incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia, na forma de vale-refeição e ticket, conforme se infere das
ementas a seguir transcritas:
Processo no 12269.004115/200877
Recurso no 000.000 Voluntário
Acórdão no 2401-02.335 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de março de 2012
Matéria OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente EVANDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO
Recorrida
FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VALE REFEIÇÃO
PAGAMENTO IN NATURA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
Estando ou não a empresa inscrita no PAT, incide contribuições previdenciárias sobre
o pagamento de vale refeição que não for pago in natura. O fornecimento de tickets
aos segurados é considerado pagamento em espécie. Recurso Voluntário Negado.
(destaques da Recorrente)
Processo no 10783.721246/201173
Recurso no Especial do Contribuinte Acórdão no 9202-005.265 – 2a Turma Sessão de 28
de março de 2017
Matéria CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
DEVIDA
A
TERCEIROS.
TICKET
ALIMENTAÇÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT. Entretanto, quando pago habitualmente e em
pecúnia (assim também considerados os pagamentos via cartões ou tickets), cabível a
incidência. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (destaques da Recorrente)
Assim, é evidente a divergência jurisprudencial, uma vez que enquanto os acórdãos
paradigmas entenderam pela incidência da contribuição previdenciária sobre a
verba paga a título de auxílio-alimentação pago em pecúnia, na forma de vale-refeição
e ticket, o acórdão recorrido decidiu pela não incidência da contribuição
previdenciária para a mesma situação.
Para os paradigmas, quando o auxílio-alimentação for pago nessas formas não haverá
prestação in natura e, desse modo, não haverá isenção.
Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se presentes os
requisitos de admissibilidade do presente recurso especial. (Destaques da Recorrente)
No que tange à alegada ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma, a Contribuinte alega que estes últimos não se refeririam à matéria sobre a qual se
intenta demonstrar a divergência, pois vincular-se-iam a lançamento de salário indireto.
A simples leitura da ementa dos paradigmas já demonstra que ambos tratam da
incidência previdenciária sobre a alimentação fornecida mediante tickets/vales, o que está em
perfeita relação temática com a matéria trazida a debate com o Recurso Especial.
Destarte, não há que ser acatada a alegação de falta de similitude fática, tendo o
apelo atendido aos pressupostos regimentais.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e passo a analisar o mérito.
Sobre o tema – incidência de Contribuições sobre o Auxílio-Alimentação – o art.
28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, assim dispõe:
"Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976; "
Ademais, o Decreto no 05, de 1991, que regulamentou a Lei no 6.321, de 1976,
assim define o fornecimento de alimentação:
"Art. 4° Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e
sociedades cooperativas. (Redação dada pelo Decreto no 2.101, de 1996)"
No presente caso, quanto às parcelas cuja exigência foi mantida em primeira
instância, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração, o Auxílio-Alimentação era fornecido
em pecúnia, por meio de tickets, e a empresa não comprovou sua inscrição em Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) no período do lançamento.
Assim, constata-se que o Auxílio-Alimentação ora tratado não satisfaz a nenhuma
das modalidades legais que autorizariam sua exclusão do salário-de-contribuição.
Quanto ao argumento da Contribuinte, em sede de Contrarrazões, no sentido de
que a Lei Municipal no 6.055, de 1995, afastaria o caráter salarial da verba, não há como acolhê-
lo.
Essa questão recai na tarefa de investigar os limites da competência legislativa, no
que tange à instituição de Contribuições Previdenciárias pelos diversos entes federativos, os
quais encontram-se delimitados no art. 149, “caput” e inciso I, da Constituição Federal:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de
previdência e assistência social. (Parágrafo Renumerado pela Emenda Constitucional no
33, de 2001)
Com efeito, não poderia Lei Municipal prevalecer sobre o disposto na alínea “c”,
do § 9o, do art. 28, da Lei n. 8.212, de 1991, para fins de excluir da incidência das Contribuições
para a Seguridade Social o Auxílio-Alimentação, quando pago em pecúnia. Destarte, tal
argumento não pode ser acatado, já que violaria a competência para legislar sobre o RGPS, que é
da União, conforme norma acima transcrita.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento para restabelecer a tributação sobre o Auxílio-
Alimentação pago em pecúnia.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Voto Vencedor
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Redator-Designado

01 - Após análise dos autos e não obstante a qualidade dos argumentos e
logicidade jurídica do voto apresentado, peço vênia para divergir da Eminente Relatora a quem
rendo as minhas homenagens. Explico.
02 - Conforme relatório indicado pela decisão de piso o lançamento do crédito
tributário previdenciário proveem da verificação no TVF de fls. 28/34 da autoridade lançadora
tendo os seguintes fundamentos:
“3. Analisando a contabilidade da empresa, encontramos várias contas de despesas
denominadas Refeições, Lanches e Vale Alimentação. Constatamos que havia, nas
folhas de pagamento, descontos efetuados na remuneração de empregados a título de
Alimentação e/ou Refeição, entretanto os valores do custo de tal benefício não estavam
incluídos na remuneração. A empresa nos informou que fornecia alimentação a alguns
empregados e que estes participavam com parte do custo que era descontado de suas
remunerações. Questionamos a respeito da inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT e fomos informados que a inscrição foi feita somente em
13/09/2008. Portanto no período em que a empresa ainda não estava inscrita no PAT,
toda despesa realizada com fornecimento de alimentação é fato gerador de
contribuição previdenciária. A empresa não incluiu tais valores no salário de
contribuição e, sobre esses valores, nada foi recolhido à Previdência Social.
A empresa foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal n° 05 - TIF, lavrado em
01/09/2009 e recebido em 03/09/2009, a apresentar a relação de servidores
beneficiados com o fornecimento de alimentação/refeições e Vale Alimentação, no
período em que não esteve inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT. Solicitamos que as relações discriminassem, por competência, o servidor
beneficiado, o valor do benefício recebido por empregado e ainda o valor do desconto
por ele sofrido a esse título.
(...) omissis
Com base nos lançamentos contábeis constatamos que a empresa também fornecia vale
alimentação para seus empregados. Foi então emitido o TAF n° 8, datado de
24/11/2009 e recebido em 25/11/2009, no qual a fiscalização pedia uma planilha
assinada pelo representante legal da empresa contendo os valores pagos a Vale
Alimentação no período em que a empresa não estava inscrita no PAT.
Finalmente em 01/12/2009 foram entregues pela empresa as planilhas com os valores
pagos ao Banco VR S.A., Cozinha Industrial e Restaurante Bolette Ltda, Restaurante
Sabor Mineiro e Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e também os valores
descontados dos empregados.
Depois de deduzido dos valores pagos o que foi descontado da remuneração dos
empregados obtivemos uma diferença, que foi considerada como base de cálculo da
contribuição previdenciária a que se refere esse documento de débito.”

03 – No caso, não houve apuração por parte da fiscalização de pagamento de
alimentação ou ticket alimentação diretamente em dinheiro, o fundamento do lançamento é a
concessão de alimentação por não estar inscrito no PAT. Não há questionamento sobre
requalificar a verba como in natura ou não, apenas que foi concedido em desacordo com o PAT
eis os fundamentos do lançamento.
04 - No plano normativo, a Constituição Federal dispõe que: “Os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei. (CF, Art. 201, §11).
05 - Nesse contexto, entende-se que os ganhos percebidos a qualquer título pelo
empregado deverão incorporar seu salário de contribuição, para fins previdenciários, exceto
quando forem objeto de exclusões legais, conforme abaixo:
Lei no 8.212/91, Art. 28, § 9o
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976.”
Lei no 6.321/76, Art. 3o
“Art. 3.o Não se inclui como salário de contribuição à parcela paga ‘in natura’ pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho”.
Decreto no 05/91, Art. 6o
“Art. 6o Nos programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in natura pela empresa
não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não
constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador”.

06 - Neste caso, se poderia aventar que o auxílio-alimentação fornecido por
empresa que não aderiu ao PAT caracterizar-se-ia como “vantagem econômica”, em benefício do
empregado, pois integrante do seu salário de contribuição.
07 - Ocorre que o fornecimento de vale-refeição ou vale-alimentação é
considerado como sendo parcela paga in natura, ante sua finalidade de fornecer alimentos aos
empregados para proporcionar seu aumento de produtividade e eficiência laboral, sem
corresponder à contraprestação da relação de trabalho, sendo disponibilizado em prol dos
resultados esperados do trabalho.
08 - Nesse contexto, tem-se que o vale-refeição decorre do sistema de convênio
que possibilita o empregado se alimentar em qualquer estabelecimento conveniado; da mesma
forma que o vale-alimentação decorre do sistema de convênio que possibilita o empregado
adquirir gêneros alimentícios in natura em mercados conveniados, como os produtos da cesta
básica.
09 – A esse respeito existe a Portaria SIT/DSST no 03 de 01/03/2002 da Secretaria
de Inspeção do Trabalho e Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho que
baixa instruções para a execução do PAT e em alguns artigos deixam claro a utilização de
cartões (tickets), verbis:
Art. 6o É vedado à pessoa jurídica beneficiária:
I - suspender, reduzir ou suprimir o benefício do Programa a título de punição ao
trabalhador;
II - utilizar o Programa, sob qualquer forma, como premiação; e,
III - utilizar o Programa em qualquer condição que desvirtue sua finalidade.

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

III - das Modalidades de Execução do Pat
Art. 8o Para a execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá manter serviço
próprio de refeições ou distribuição de alimentos, inclusive não preparados, bem como
firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de alimentação
coletiva, desde que essas entidades sejam credenciadas pelo Programa e se obriguem a
cumprir o disposto na legislação do PAT e nesta Portaria, condição que deverá constar
expressamente do texto do convênio entre as partes interessadas.
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores
documentos de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros
oriundos de tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições ou de
gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, o valor do documento deverá
ser suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
Parágrafo único - Cabe à pessoa jurídica beneficiária orientar devidamente seus
trabalhadores sobre a correta utilização dos documentos referidos neste artigo.
Art. 12. A pessoa jurídica será registrada no PAT nas seguintes categorias:
II - prestadora de serviço de alimentação coletiva:
a) administradora de documentos de legitimação para aquisição de refeições em
restaurantes e estabelecimentos similares (refeição-convênio);
b) administradora de documentos de legitimação para aquisição de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais (alimentação-convênio).
Parágrafo único - O registro poderá ser concedido nas duas modalidades aludidas no
inciso II, sendo, neste caso, obrigatória a emissão de documentos de legitimação
distintos.

10 – Pela análise acima entendo que o Poder Executivo quando da
regulamentação do PAT, não excluiu essas formas de aquisição da alimentação do segurado,
pelo contrário, regulamentou uma outra forma de aquisição de tais gêneros alimentícios,
comparando-o a forma in natura que já existia na norma, não fazendo distinção alguma.
11 – Obviamente pelo art. 6o destacou o que é vedado à empresa beneficiária em
fazer, contudo, em nenhum momento é tratado isso nos autos.
12 - E por ser considerado parcela paga in natura, e, não é passível de incidência
pela contribuição previdenciária, independentemente da inscrição no PAT:
"O pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT" (EREsp 603.509/CE, Rel. Min.
Castro Meira, 1a Seção, DJ de 08.11.2004).

13 - Diante da jurisprudência pacífica do STJ, como forma de adequação dos seus
procedimentos ao entendimento daquele tribunal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/11, esclarecendo que, esteja ou não o empregador
inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza salarial e, portanto,
não deve integrar a remuneração do trabalhador. Nessa manifestação, a PGFN recomendou a
edição de Ato Declaratório. Vejamos:
“PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS (DJe
18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).

14 - Assim, como reflexo legal do Parecer PGFN no 2.117/11, a mesma PGFN
editou o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 03/11, a seguir transcrito, publicando e
reforçando seu entendimento sobre o tema, que vincula a atuação dos seus membros e da Receita
Federal do Brasil (RFB), a saber:
“Tributário. Contribuição Previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos.”

15 - Na esteira deste raciocínio, este próprio C. Conselho vem estruturando sua
jurisprudência, conforme julgado abaixo, proferidos no Ac. No Acórdão 9202-007.966 j.
18/06/2019, verbis:
Ementa(s)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a
empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou
entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma razão de ser, deve
prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido o entendimento acerca da não
incidência das contribuições previdenciárias sobre a alimentação paga na forma de
ticket, em razão do caráter indenizatório.

16 – Oportuno indicar os termos do voto vencedor da I. Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz, egressa dessa C. Turma julgadora, o qual também adoto como razões de
decidir, verbis:
“Não obstante o bem fundamentado voto proferido pelo Relator, a maioria do Colegiado
esposou entendimento diverso a respeito da incidência das contribuições previdenciárias
sobre o recebimento de alimentação na forma de “ticket”.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

O ticket refeição (ou vale alimentação) mais se aproxima ao fornecimento de
alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Acrescento que não se faz relevante a forma pela qual é feito o pagamento da verba,
pois a maneira do fornecimento da alimentação, por si só, não altera a sua natureza, a
sua essência e a sua finalidade.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco da utilização indevida da verba, mas, apesar desse contexto, não é
possível entender que o pagamento na forma de ticket (fornecimento de alimentos por
empresas conveniadas, fora das instalações da empresa, mediante apresentação de um
cartão) seria necessariamente utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não
se presume, devendo ser comprovada.
Pelo que se depreende dos autos, a rubrica foi considerada como base para incidência da
contribuição previdenciária pelo fato de ter sido paga na forma de ticket e não pela
constatação do abuso do pagamento, ou seja, pela demonstração de que o valor
correspondia, na verdade, à remuneração e não à verba indenizatória, ou seja, não houve
descaracterização da natureza da verba pela fiscalização.
Assim, utilizando-me da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma
razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, não vejo como afastar o
fornecimento de alimentação na forma de ticket da norma isentiva aplicada nos demais
casos nos quais há fornecimento de alimentação in natura.
De acordo com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, o
pagamento in natura do auxílio alimentação pela empresa nos programas de alimentação
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321/1976 não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.”

17 – Outrossim, na mesma esteira e adotando como razões de decidir trecho do
voto da I. Conselheira Rita Bacchieri, no Ac. 9202-007.430 j. 11/12/2018, verbis, com grifos no
original:
“Quanto a não incidência da contribuição sobre os valores pagos in natura podemos
resumir o entendimento pacificado e vinculante (por força do art. 62, §1o, II, 'c' do
RICARF), nos termos em que exposto no parecer da PGFN/CRJ no 2.117/11:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal
atitude do empregador visa tão somente proporcionar um incremento a produtividade
e eficiência funcionais.
Referido parecer não se aplica ao caso concreto pois o mesmo utiliza a expressão in
natura em seu sentido estrito (gênero alimentício), e conforme consta da peça recursal
estamos diante de fornecimento de alimentação em pecúnia. Vale citar trechos da
referida peça onde o Contribuinte afirma que o pagamento foi deito em
espécie/dinheiro:
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

Mais a mais, servindo, igualmente, a desconstituir os levantamentos relativos aos
Vales-transportes, não se pode olvidar que a recorrente, em verdade, se viu obrigada
a substituir os vales aqui comentados por pecúnia, haja vista as inúmeras
dificuldades trazidas pela sua operação negocial - bastante atípica, diga-se de
passagem e os entraves impostos pelas companhias responsáveis pelo fornecimento
dos papéis, especialmente as de transporte público, sobre as quais inexiste qualquer
possibilidade de controle. Tais características devem ser levadas em consideração,
por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidades.
...
Ademais, inobstante ter-se fornecido tais rubricas sob a forma de pecúnia em
determinadas ocasiões, é certo que nenhuma delas vale alimentação/refeição e vale
transporte se mostrou contraprestativa, ou seja, denotou o cumprimento de obrigação
da contribuinte em relação ao trabalho prestado pelos empregados.
Independente do entendimento pacificado para o fornecimento in natura, filio-me a
corrente de que o pagamento de auxílio alimentação por meio de vales, cartões ou
tickets também não comporiam a base de cálculo da contribuição, nos temos do art. 28,
§9o, "c" da Lei no 8.212, de 1991.
Em uma análise ampla, realizando uma interpretação lógica da jurisprudência e das
normas que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, entendo
que devem ser considerados como pagos in natura as três modalidade de execução do
programa previstas no art. 4o do Decreto no 05/1991. Vejamos:
A Lei no 8.212/91, quando trata da matéria, prevê entre as exceções do §8o do art. 28
que não integram o salário de contribuição, exclusivamente, a parcela a parcela "in
natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social. A legislação previdência se limitou a reproduzir o
art. 3o da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976 a qual originalmente trata dos efeitos do
benefício sobre a tributação do Imposto de Renda. O citado art. 3o assim dispõe: "Não
se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho."
O Decreto no 05/1991, o qual regulamenta com mais detalhes os requisitos de
enquadramento no PAT, prevê que para a execução dos programas de alimentação do
trabalhador, a pessoa jurídica beneficiária pode se valer de três modalidades de
fornecimento de alimentação: i) manter serviço próprio de refeições, ii) distribuir
alimentos e iii) firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva,
sociedades civis, sociedades comerciais e sociedades cooperativas. O mesmo decreto
reforça: "Nos Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in
natura pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para
quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento
tributável do trabalhador.
Vale citar a Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança
e Saúde no Trabalho no 3/2002, que baixa instruções sobre a execução do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) faz os seguintes esclarecimentos sobre as
modalidades de fornecimento de alimentação:
Art. 8o Para a execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá manter serviço
próprio de refeições ou distribuição de alimentos, inclusive não preparados, bem
como firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de
alimentação coletiva, desde que essas entidades sejam registradas pelo
Programa e se obriguem a cumprir o disposto na legislação do PAT e nesta Portaria,
condição que deverá constar expressamente do texto do convênio entre as partes
interessadas.
Art. 9o As empresas produtoras de cestas de alimentos e similares, que fornecem
componentes alimentícios devidamente embalados e registrados nos órgãos
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

competentes, para transporte individual, deverão comprovar atendimento à legislação
vigente. (Redação dada pela Portaria no. 61/ 2003)
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores
documentos de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros
oriundos de tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições ou de
gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, o valor o documento deverá ser
suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
...
Art. 12. A pessoa jurídica será registrada no PAT nas seguintes categorias:
I – fornecedora de alimentação coletiva:
a) operadora de cozinha industrial e fornecedora de refeições preparadas
transportadas;
b) administradora de cozinha da contratante;
c) fornecedora de cestas de alimento e similares, para transporte individual.
II – prestadora de serviço de alimentação coletiva:
a) administradora de documentos de legitimação para aquisição de refeições em
restaurantes e estabelecimentos similares (refeição convênio);
b) administradora de documentos de legitimação para aquisição de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais (alimentação convênio).
Parágrafo único. O registro poderá ser concedido nas duas modalidades aludidas no
inciso II, sendo, neste caso, obrigatória a emissão de documentos de legitimação
distintos.
Se interpretarmos como fornecimento de parcela in natura apenas as duas primeiras
modalidades citadas no Decreto no 05/1991 (manter serviço próprio de refeições e
distribuir alimentos), forçosamente, deveríamos concluir que apenas essas não
comporiam o salário de contribuição.
O fornecimento de alimentação por meio de "documentos de legitimação" expedidos
por empresas prestadoras de serviço de alimentação coletiva (vales, cartões e outros),
ainda que haja a inscrição no PAT não estariam incluídos na exceção do art. 28, §9o da
Lei no 8.212/91 e do art. 3o da Lei no 6.321/76.
Ocorre que não é isso o que acontece.
O entendimento que prevalece, inclusive na Justiça Especializada do Trabalho é o de
que os valores pagos com observância das regras previstas no PAT (não sendo feita
qualquer ressalva quanto a modalidade de execução) não compõe o salário e estão
isentos dos encargos sociais. Vale citar informação disponível no sítio do Ministério do
Trabalho no portal do PAT " PAT Responde Orientações":
3 Quais as vantagens para o empregador que adere ao PAT?
A parcela do valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores paga pelo empregador
que se inscreve no Programa é isenta de encargos sociais (contribuição para o Fundo
de Garantia sobre o Tempo de Serviço – FGTS e contribuição previdenciária).
Além disso, o empregador optante pela tributação com base no lucro real pode deduzir
parte das despesas com o PAT do imposto sobre a renda. Referência normativa: arts.
1o, caput e 3o, da Lei no 6.321, de 1976; arts. 1o e 6o, do Decreto no 5, 4 de 1991.
Diante desta realidade, onde para a jurisprudência e para a Administração Pública ainda
que a lei cite a expressão in natura também não incide contribuição previdenciária sobre
alimentação fornecida na modalidade de vales, cupons e tickets quando ocorrer o
correto cadastro no PAT, temos como conclusão lógica a de que todas as modalidades
de execução do programa de alimentação do trabalhador possuem natureza de
fornecimento in natura de alimentos aos empregados das empresas beneficiárias.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de o pagamento in
natura do auxílio alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida pela
empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Ora, conforme exposto, considerando que o Decreto no 05/1991 não faz distinção entre
as respectivas modalidades de execução do programa onde todas são classificadas como
pagamento in natura, devo entender que seja na entrega de refeição, de cesta básica ou
nos serviços prestados por meio de empresas de alimentação coletiva, o fornecido da
alimentação é feita pela própria empresa, razão pela qual ainda que não seja esse o
conteúdo da parecer da PGFN/CRJ no 2.117/11 não vejo como afastar o entendimento
do STJ para os valores repassados aos trabalhadores por meio de "documentos de
legitimação para aquisição de refeições" e " documentos de legitimação para aquisição
de gêneros alimentícios".
No meu entendimento, somente irão compor o salário de contribuição o auxílio
alimentação pago com habitualidade e por meio da entrega ao trabalhador de moeda
corrente ou mediante crédito em conta (onde não há a participação de empresa
especializada em alimentação coletiva), nestes casos os valores assumirão feição salarial
e, desse modo, integrarão a base de cálculo da contribuição previdenciária.
E para reforçar o entendimento acima, incidência da Contribuição sobre valores pagos
em espécie, julgo pertinente destacar a nova redação dada pela Lei no 13.467/2017 ao
art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
“Art. 457. ..........................................................
§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador.
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e
abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato
de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário.
.............................................................................................
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma
de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em
razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades.” (NR)
Entre os pontos da reforma trabalhista o legislador optou por considerar como verba
remuneratória apenas o auxílio alimentação pago em dinheiro. Analisando as
justificativas das emendas apresentadas pelos parlamentares ao longo do processo
legislativo, concluí que os vales/tíquetes não estariam abrangidos por essa hipótese.
Por oportuno, e embora não traga impactos para o presente julgamento já que estamos
tratando de pagamento dinheiro, destaco que as conclusões da maioria deste Colegiado
é no sentido de que equipara-se a pagamento em pecúnia/espécie o fornecimento de
auxílio alimentação por meio de vales/tickets.”

18 - Portanto, tendo o lançamento tratado de auxílio alimentação, e o fato de ter
sido fornecido através de ticket não exclui o caráter in natura ou de salário utilidade da verba,
sendo que a autoridade lançadora não o desqualifica como sendo parcela in natura mas apenas
que foi concedida em desacordo com o PAT. A respeito do tema 01631-2006-102-10-00-6 RO
(Acordão 1a Turma) Relator Desembargador André R. P. V. Damasceno Data de publicação:
26/10/2007:
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

Ementa: "VALE-REFEIÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. "O tíquete, seja ele
refeição ou alimentação, não tem o perfil de contraprestação pelo trabalho prestado. Seu
fornecimento ao trabalhador tem finalidade até mesmo etimológica, alimentar. Insere-se
no contexto contratual ou institucional, onde a mão- de-obra é despendida com objetivo
nutricional. O tíquete-alimentação, porque destinado ao mesmo fim alimentar, também
não foge a essa regra. Nessa ordem de ideias, o benefício deve ser visto quanto à sua
realidade institucional, assumindo o caráter de ajuda de custo ao trabalhador em relação
a um bem da vida essencial, como é o caso do vale-transporte. A concessão do benefício
tem previsão legal insculpida no § 2o do art. 457 da CLT , que a autoriza sem integração
ao salário, reforçada pelas disposições do § 2odo artigo o seguinte, pois ao empregador
tanto interessa proteger o empregado de acidentes, fornecendo-lhe equipamentos de
proteção ou outros acessórios necessários para o trabalho, como principalmente manter-
lhe a saúde, onde não raro, por deficiência nutricional, ocorrem acidentes de trabalho. O
fato de o empregador estar ou não vinculado ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT é irrelevante para o deslinde da quaestio, por objetivar meramente
efeitos de beneficiar as instituições junto ao fisco. Os incentivos fiscais visam
exatamente estimular a concessão da ajuda; mas, se por outro lado, estabelece-se
desequilíbrio, com decisões judiciais determinando a incorporação dos respectivos
valores, evidentemente que a tendência natural será a retração em face da subtração do
capital atualmente empatado entre o incentivo fiscal e o custo da ajuda". (Juíza
Terezinha C. Kneipp Oliveira)

19 – Vejo também, que a fiscalização reconheceu que parte do custo da
alimentação é descontada dos segurados e que nesse caso não haveria como considerar como
pagamento em espécie do ticket uma vez que está havendo a contribuição do empregado no
custeio do benefício alimentar, instituído por meio de norma interna desde o início de sua
concessão, afasta a natureza salarial da utilidade, uma vez que não é fornecida exclusiva e
gratuitamente pelo empregador como contraprestação do serviço prestado pelo empregado.

20 - No plano judicial, apenas a título de complementação o E. Tribunal Superior
do Trabalho tem entendido pelo afastamento do caráter salarial de tal verba quando constatado
também que há participação do empregado verbis:
RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 13.015/2014. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO. A
Turma desta Corte não conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante, ao
entendimento que o acórdão do Tribunal Regional está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que não tem natureza salarial o
auxílio-alimentação quando há participação do empregado no custeio. Diante do
quadro fático descrito pelo Tribunal Regional, especialmente na parte em que fez
constar que não há "qualquer notícia de que o benefício estivesse desassociado de
descontos a título de refeições subsidiadas", entende-se que, mesmo havendo a
participação do empregado no importe de 2% do seu salário, o que pode corresponder
a pequenos valores, está caracterizada a natureza indenizatória da parcela auxílio
alimentação, consoante julgados de todas as Turmas deste Tribunal e desta Subseção.
Recurso de embargos conhecido e desprovido." (E-RR-1643-68.2012.5.04.0023, Rel.
Min. Augusto César Leite de Carvalho, SDI-1, DEJT 17/2/2017) (Grifei)

RECURSO DE REVISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO DO
EMPREGADO NO CUSTEIO. NATUREZA JURÍDICA. O Regional consignou que,
embora o reclamante tenha tido coparticipação no custeio do benefício de alimentação
que lhe era fornecido, desde o início da sua concessão, esse fato não retira a natureza
salarial da prestação. Ocorre, porém, que a jurisprudência do TST entende que a
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-009.981 - CSRF/2a Turma
Processo no 12963.000816/2009-81

alimentação fornecida de forma não gratuita pelo empregador, mediante desconto na
remuneração do empregado, descaracteriza a natureza salarial da parcela.
Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido." (RR- 274-11.2016.5.13.0003,
Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8a Turma, DEJT 14/8/2017) Grifei

21 - Assim, entendo que os valores fornecidos aos empregados na forma de vale-
refeição ou vale-alimentação (ticket), não podem ser considerados como pagamento em dinheiro
e não integram o conceito de remuneração e, por conseguinte, não devem compor o salário de
contribuição dos segurados favorecidos para os específicos fins de incidência de contribuições
previdenciárias.
22 – Portanto, pedindo vênia a I. Relatora entendo por negar provimento ao
recurso da Fazenda Nacional.
Conclusão
23 – Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital